Tribunal: TJES
Processo: 5000085-79.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000085-79.2025.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: COMERCIAL FERREIRA QUINTAO LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SISTEMAS CCS-BACEN E CENSEC. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu os pedidos de consulta ao sistema Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN) e de expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC), formulados em sede de cumprimento de sentença após o insucesso de diligências anteriores para a localização de bens da parte executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a utilização do sistema CCS-BACEN é cabível em procedimentos cíveis para subsidiar a busca por ativos financeiros; e (ii) estabelecer se é devida a intervenção judicial para a obtenção de informações junto à CENSEC com a finalidade de satisfazer o crédito exequendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução se realiza no interesse do credor, devendo o magistrado determinar as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial e a efetividade da tutela jurisdicional.

O sistema CCS-BACEN possui natureza meramente cadastral e informativa, não revelando valores ou movimentações financeiras, o que afasta a alegação de violação ao sigilo bancário.

A consulta ao CCS-BACEN constitui mecanismo legítimo à disposição do credor para identificar relacionamentos financeiros do devedor e direcionar ordens de bloqueio de forma mais precisa.

O acesso às informações constantes na CENSEC depende obrigatoriamente de intervenção judicial, conforme estabelece o Provimento n.º 149/2023 do Conselho Nacional de Justiça, por não ser integralmente franqueado ao cidadão comum.

A utilização da CENSEC revela-se adequada para localizar patrimônio ainda não registrado ou negócios jurídicos que indiquem a existência de bens ocultos.

A aplicação do princípio da menor onerosidade da execução exige que o devedor indique outros meios mais eficazes e menos gravosos para a satisfação do débito, não bastando a alegação genérica de onerosidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A consulta ao sistema CCS-BACEN é admitida em execuções cíveis como ferramenta auxiliar de natureza cadastral para a localização de ativos financeiros.

É cabível a requisição judicial de informações à CENSEC para a busca de bens do devedor, uma vez que o acesso ao sistema não é franqueado diretamente ao exequente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 139, IV, 797 e 805; Provimento n.º 149/2023 do CNJ, arts. 279 e 280.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.938.665/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26.10.2021; STJ, AREsp n. 2.809.843/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 28.04.2025; TJES, AI 5009424-79.2023.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 07.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Linhares, que, no cumprimento de sentença instaurado contra
COMERCIAL FERREIRA QUINTÃO LTDA
, indeferiu os pedidos de consulta ao sistema CCS-BACEN e de expedição de ofício à CENSEC.

Em suas razões, o agravante sustenta que (i) a decisão viola o princípio da cooperação (art. 6º, CPC) e o dever do Poder Judiciário de determinar as medidas necessárias ao cumprimento da ordem judicial (art. 139, IV, CPC); (ii) a consulta ao CCS-BACEN é ferramenta admitida pelo STJ, de natureza meramente cadastral e informativa, que não implica constrição, sendo razoável seu deferimento para subsidiar a busca por ativos; (iii) a expedição de ofício à CENSEC é medida imprescindível para localizar bens ocultos, cujo acesso depende exclusivamente de ordem judicial; (iv) a manutenção da decisão gera risco ao resultado útil do processo pela possibilidade de dilapidação patrimonial do devedor.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia a aferir se, diante do esgotamento das diligências ordinárias para localização de bens, é cabível a utilização dos sistemas CCS-BACEN e CENSEC como meios subsidiários para a satisfação do crédito exequendo.

Após nova análise dos autos, entendo que
não há razões para alcançar conclusão distinta
daquela exarada quando do deferimento do pedido de concessão da tutela provisória recursal, razão pela qual
a pretensão recursal merece acolhida
.

Isso porque, de início, é cediço que a execução se realiza no interesse do credor, a teor do que estabelece a norma do art. 797 do Código de Processo Civil.

Nessa perspectiva,

verifica-se que a consulta à Central Eletrônica Notarial de Serviços Compartilhados funciona como ferramenta capaz de revelar a existência de patrimônio ainda não registrado ou de negócios jurídicos capazes de subsidiar a busca do credor.

Nesse contexto, consoante dispõem os arts. 279 e 280 do Provimento n.º 149/2023 do CNJ, o acesso às informações do referido sistema não é integralmente franqueado ao cidadão ou ao credor, sendo necessária a requisição de informações pelo Poder Judiciário.

A propósito, deste e. Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, confira-se,
in litteris
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA INFORMAÇÕES DE PARTES. NECESSIDADE DE DECISÃO JUDICIAL PARA A CENSEC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. O Provimento n. 46/2015 do CNJ dispõe em seu art. 13 que a Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais - CRC pode ser utilizada para consulta por entes públicos ou pessoas naturais e jurídicas privadas, ficando estas sujeitas ao pagamento de custas e emolumentos.

2. Esta Corte possui jurisprudência sedimentada no sentido de que, mesmo diante do princípio da cooperação, não cabe ao Poder Judiciário efetuar tal consulta, eis que as partes podem obter informações acerca do nascimento, casamento e óbito das pessoas naturais.

3. Entretanto, no que concerne à CENSEC - Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, regulamentada pelo Provimento n. 18/2012 do CNJ, a informação depende de requisição judicial ou do Ministério Público (art. 5º, alínea
a
), motivo pelo qual os tribunais vêm entendendo pela possibilidade de expedição de ofício.

4. Quanto à EDP, apesar do envio de A. R., não se verifica a recusa da concessionária, razão pela qual inexiste motivo para determinar a expedição de ofício, mormente porque a obtenção do documento que ateste a negativa é possível, não se tratando de prova diabólica.

5. Recurso conhecido e provido parcialmente. (TJES, AI

5009424-79.2023.8.08.0000, Rel: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, 07/12/2023)

No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS DO EXECUTADO. SISTEMA CENSEC. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.(...)
A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a utilização do sistema CENSEC para a localização de bens do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC), instituída pelo Provimento nº 18/2012 do CNJ e ratificada pelo Provimento nº 149/2023, tem como finalidade interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, implantar em âmbito nacional um sistema de gerenciamento de banco de dados para pesquisa, possibilitar o acesso direto de órgãos do Poder Público a informações e dados correspondentes ao serviço notarial, entre outros.
Conforme se extrai do Provimento nº 149/2023, o acesso à CENSEC depende da intervenção do Poder Judiciário. É possível a utilização do referido sistema para assegurar a efetividade das execuções, permitindo a busca de dados sobre a eventual existência de bens ou patrimônio da parte executada, capazes de satisfazer o crédito exequendo. No caso, revela-se cabível a utilização da CENSEC, para tentativa de localização de bens em nome da executada, a fim de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, mormente considerando terem restado frustradas as tentativas de localização de bens/ativos financeiros da executada por outros sistemas.(...)
. Tese de julgamento:
O uso do sistema CENSEC pelo Poder Judiciário é permitido para a localização de bens do devedor. (...)
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.079657-5/003, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/07/2025, publicação da súmula em 10/07/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESQUISA NA CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS –
CENSEC – ADMISSIBILIDADE – art. 10 e 19 do Provimento nº 18/2012 do CNJ – necessidade da intervenção do Poder Judiciário – providência que não pode ser tomada diretamente pela credora
– agravo provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2051519-09.2025.8.26.0000; Relator (a): Castro Figliolia; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ouroeste - Vara Única; Data do Julgamento: 14/07/2025; Data de Registro: 14/07/2025)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PESQUISA DE BENS DOS EXECUTADOS PELO SISTEMA CENSEC CABIMENTO -
Requerimento de expedição de ofício à CENSEC é busca que necessita de intervenção do Poder Judiciário e não é acessível diretamente pelo interessado ou abrangidas pela pesquisa via SISBAJUD
– Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2096784-34.2025.8.26.0000; Relator (a): Walter Fonseca; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 34ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/07/2025; Data de Registro: 11/07/2025)

Assim, uma vez que as informações não podem ser obtidas diretamente pelo credor e sendo tal possibilidade admitida pela jurisprudência pátria, faz-se necessária a intervenção do Poder Judiciário na expedição do ofício e pesquisa junto ao CENSEC.

De igual modo, no que diz respeito à pretensão de que seja empreendida consulta também ao sistema CCS-BACEN, depreende-se que o referido sistema é um instrumento auxiliar, mantido pelo Banco Central do Brasil, que proporciona maior eficácia às diligências de constrição patrimonial, sem violar o sigilo bancário, cuja finalidade consiste em centralizar informações sobre a existência de relacionamentos entre pessoas físicas ou jurídicas e instituições financeiras, sendo utilizado como ferramenta para identificar em quais instituições financeiras o devedor possui vínculos ativos, permitindo ao juízo dirigir ordens mais precisas de bloqueio, penhora ou requisição de extratos.

A utilização do referido sistema conforme supramencionado, sob a ótica da efetividade da execução (CPC, art. 797), tem como finalidade precípua trazer elementos que ultrapassam a busca pela existência de saldo em conta corrente, coletando informações cadastrais complementares, capazes de permitir como subsídio de eventual constrição a ser realizada, não havendo razão, portanto, para indeferimento da medida pleiteada, mormente porque fracassadas outras tentativas de constrição patrimonial empreendidas pelo Juízo
a quo
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. CONSULTA AO CCS-BACEN. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 2. INCLUSÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES VIA SERASAJUD. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONSULTA AO CENSEC. NÃO IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.

1. Esta Terceira Turma já se manifestou no sentido de que deve ser admitida a pesquisa no Cadastro de Clientes de Instituições Financeiras (CCS), no Bacen, em procedimentos cíveis, como mecanismo disponível ao credor de satisfação de seu crédito.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser decisão discricionária do magistrado determinar a inclusão do nome do executado inadimplente no SERASAJUD. A revisão quanto à utilidade e necessidade da medida demandaria o reexame do conjunto fático, vedado pela Súmula n. 7 do STJ. Precedentes.

3. É inviável o recurso especial que deixa de impugnar fundamento suficiente do acórdão recorrido, atrelando suas razões à violação de lei federal ou dissídio pretoriano, por se tratar de recurso de fundamentação vinculada, sob pena de incidência das Súmulas n. 283 e 284, ambas do Supremo Tribunal Federal.

4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento.

(AREsp n. 2.809.843/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025.)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 7 DO STJ AFASTADA. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME. CONSULTA AO CCS/BACEN. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1. A jurisprudência desta Corte entende não existir "impedimento à consulta ao CCS-BACEN nos procedimentos cíveis, devendo ser considerado como apenas mais um mecanismo à disposição do credor na busca para satisfazer o seu crédito" (REsp 1.938.665/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.539.032/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025.)

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE APURAR A EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO DOS DEVEDORES. OFÍCIO AO CCS-BACEN. POSSIBILIDADE. JULGADOS DESTA CORTE. CONSULTA AO SEI-C. IMPOSSIBILIDADE. FINALIDADE PÚBLICA DE COMBATE À CRIMINALIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Execução por quantia certa contra devedor solvente, ajuizada em 3/2/2014, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 20/10/2023 e concluso ao gabinete em 4/6/2024.

2. O propósito recursal consiste em decidir se é possível a determinação de consulta ao Sistema Eletrônico de Intercâmbio do COAF (SEI-C) e ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) com o fim de apurar a existência de patrimônio do devedor quando as demais tentativas de identificação e constrição de ativos financeiros restarem infrutíferas.

3. De acordo com recentes julgados desta Corte, o CCS-BACEN é considerado apenas mais um mecanismo à disposição do credor na busca para satisfazer o seu crédito, porquanto não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas ou aplicações, mas apenas os contornos da identificação cadastral, sobre o relacionamento dos clientes com as instituições do Sistema Financeiro Nacional (REsp 1.938.665/SP, Terceira Turma, DJe 3/11/2021 e REsp 2.043.328/SP, Terceira Turma, DJe 20/4/2023).

4. Em contrapartida, o Sistema Eletrônico de Intercâmbio do COAF (SEI-C) é o portal eletrônico de uso exclusivo para o intercâmbio de informações entre o órgão de inteligência financeira e as autoridades competentes para investigação ou apuração de crime de lavagem de capitais, de fundados indícios de sua prática, ou de qualquer outro ilícito, em conformidade com o art. 15 da Lei nº 9.613/1998.

5. A utilização do SEI-C para pesquisa de patrimônio de devedor/executado representa verdadeiro desvirtuamento das finalidades dessa importante ferramenta de combate à criminalidade no cenário nacional. Há que se destacar também que os dados acessados por meio do SEI-C são sigilosos, não sendo permitida ? e tampouco proporcional ? sua devassa para a busca de bens de interesse eminentemente privado do credor (art. 5º, XII, da Constituição Federal).

6. De modo similar, a Terceira Turma desta Corte já decidiu pela impossibilidade de se determinar, mesmo após as devidas tentativas de identificação e constrição de ativos financeiros restarem infrutíferas, expedição de ofício ao COAF, com o fim de apurar a existência de patrimônio do devedor, perseguido em cumprimento de sentença, de natureza cível (REsp n. 2.043.328/SP, Terceira Turma, DJe 20/4/2023).

7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido para determinar a expedição de ofício tão somente ao Banco Central do Brasil, para que efetue pesquisa no Cadastro Geral de Clientes de Instituições Financeiras (CCS) de bens e ativos financeiros titularizados pelos recorridos, com o consequente prosseguimento do cumprimento de sentença no Juízo de primeiro grau.

(REsp n. 2.126.785/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 8/8/2024.)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CADASTRO DE CLIENTE DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL DO BANCO CENTRAL DO BRASIL - CCS/BACEN. POSSIBILIDADE.

1- Recurso especial interposto em 26/8/2020 e concluso ao gabinete em 21/6/2021.

2- O propósito recursal consiste em dizer se seria possível, após as devidas tentativas de identificação e constrição de ativos financeiros restarem infrutíferas, a determinação de consulta ao CCS-Bacen, com o fim de apurar a existência de patrimônio do devedor, perseguido em cumprimento de sentença, de natureza cível.

3- Na hipótese em exame, é de ser afastada a existência de vícios no acórdão recorrido, à consideração de que as matérias impugnadas foram enfrentadas de forma objetiva e fundamentada no julgamento do recurso, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia.

4- O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema de informações de natureza cadastral, que tem por objeto os relacionamentos mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas ou clientes, mas não congrega dados relativos a valor, movimentação financeira ou saldos de contas e aplicações.

5- Em suma, o mencionado cadastro contém as seguintes informações sobre o relacionamento dos clientes ou correntistas com as instituições do Sistema Financeiro Nacional: a) identificação do cliente e de seus representantes legais e procuradores; b) instituições financeiras em que o cliente mantém seus ativos ou investimentos; e c) datas de início e, se houver, de fim de relacionamento.

6- O CCS-Bacen, portanto, ostenta natureza meramente cadastral. Não implica constrição, mas sim subsídio à eventual constrição, e funciona como meio para o atingimento de um fim, que poderá ser a penhora de ativos financeiros por meio do BacenJud.

7- Em outras palavras, o acesso às informações do CCS serve como medida que poderá subsidiar futura constrição, alargando a margem de pesquisa por ativos. Não se mostra razoável, assim, permitir a realização de medida constritiva por meio do BacenJud e negar a pesquisa exploratória em cadastro meramente informativo, como é o caso do CCS. Precedente.

8- Dessa forma, não há qualquer impedimento à consulta ao CCS-Bacen nos procedimentos cíveis, devendo ser considerado como apenas mais um mecanismo à disposição do credor na busca para satisfazer o seu crédito.

9- Recurso especial provido.

(REsp n. 1.938.665/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021.)

Ademais, não prospera a tese tecida nas contrarrazões com alicerce no princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), uma vez que, para que tal princípio seja aplicado em detrimento da efetividade da execução, incumbe ao executado indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos para a satisfação da dívida, conforme parágrafo único do referido dispositivo legal.

No caso em tela, o agravado limitou-se a alegar genericamente a onerosidade, sem apontar qualquer bem passível de constrição.

Nesse contexto, a reforma da decisão impugnada é medida que se impõe, ratificando-se a liminar anteriormente concedida, na medida em que o uso dos sistemas CENSEC e CCS-BACEN se mostra necessário e adequado para assegurar a utilidade do processo executivo, diante do insucesso das medidas anteriores.

Posto isso,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
e
LHE DOU PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e
determinar
o prosseguimento do cumprimento de sentença com a expedição de ofício à CENSEC e consulta ao CCS-BACEN.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)